Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0723452-55.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ELAINE CRISTINA RICARDO DOMINGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ELAINE CRISTINA RICARDO DOMINGUES em face de ato omissivo do Governador do Distrito Federal, o qual deixou de analisar e conceder pedido de aposentadoria especial em favor da autora, com base na Lei Complementar n. 51/1985, em inobservância com o acórdão proferido por este Conselho Especial, no julgamento do MI n. 0728426-72.2024.8.07.0000, e com o Tema de Repercussão Geral n. 1.019 do Supremo Tribunal Federal. A impetrante alegou que ingressou no serviço público em 18-fevereiro-2000 e, desde então, ocupa o cargo de agente socioeducativa. Narrou preencher todos os requisitos legais para a aposentadoria especial, pois seu cargo consiste em atividade equiparada à policial, cujos regramentos previdenciários são estabelecidos pela Lei Complementar n. 51/1985, a qual exige apenas 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e 15 (quinze) anos de efetivo exercício na carreira, sem exigência de idade mínima. Aduziu que, em 2-julho-2024, já possuía 26 (vinte e seis) anos, 3 (três) meses e 14 (catorze) dias de contribuição e mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no cargo, razão pela qual o seu direito à aposentadoria deve ser reconhecido. Asseverou, contudo, que a simulação de contagem de tempo de serviço emitida pelo Distrito Federal impediu a protocolização de seu requerimento administrativo de aposentadoria, porquanto desprezou a aplicação da Lei Complementar n. 51/1985 e amparou a contabilização do tempo de contribuição da impetrante na Lei Complementar n. 769/2008 (decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003). Por esse motivo, a concessão do seu benefício está projetada apenas para o ano de 2031. Aduziu que, a partir deste documento, a autora seria compelida a permanecer em atividade indevidamente por tempo superior ao necessário. Enfatizou que suas regras previdenciárias não se sujeitam à Lei Complementar n. 769/2008 (Lei do Regime Próprio de Previdência do Distrito Federal). Pontuou que a Emenda Constitucional n. 103/2019 previu a implementação de aposentadoria especial para agentes socioeducativos (artigo 40, §4o-B) mediante lei complementar a ser editada pelos entes federados. Argumentou quea ausência dessa regulamentação não pode prejudicá-la na condição de servidora, sob pena de violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. À míngua da edição normativa, ressaltou ter impetrado o Mandado de Injunção n. 0728426-72.2024.8.07.0000 perante esta Corte, cuja ordem foi concedida. Naquela oportunidade, o Conselho Especial reconheceu a mora legislativa do Distrito Federal em regulamentar a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos e, por essa razão, determinou a aplicação por analogia da Lei Complementar n. 51/1985. (Acórdão 1917265, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024). Sustentou que a omissão da autoridade coatora em analisar e conceder seu requerimento é ato ilegal e abusivo, pois viola direito líquido e certo à análise e deferimento de pedido reconhecido judicialmente tanto por este Tribunal, quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.019 e no Recurso Extraordinário n. 1.1541.004/DF. Assim, na presente ação mandamental, pleiteou: a) medida liminar a fim de ordenar à autoridade coatora que analise o seu pedido de aposentadoria especial em prazo máximo de 15 (quinze) dias e, se presentes os requisitos legais, conceda de imediato a sua aposentadoria, sob pena de multa diária. Salientou que a probabilidade do direito está amparada em decisão judicial proferida por este Tribunal de Justiça quando do julgamento de seu mandado de injunção (acórdão n. 1917265). Quanto ao perigo da demora, apontou que enquanto permanece em atividade, a impetrante está sujeita a riscos inerentes à sua atividade sem poder usufruir de benefícios previdenciários a que faz jus. b) No mérito, pugnou pela confirmação da liminar para “determinar que a Autoridade Coatora proceda à análise e concessão da aposentadoria especial da Impetrante com base nos critérios da Lei Complementar no 51/1985, conforme determinado pelo Acórdão no 1917265 do TJDFT, reconhecendo-se o direito desde a data em que preenchidos os requisitos (25 anos de contribuição e 15 anos na carreira) ou subsidiariamente, desde a data do requerimento administrativo de informação de contagem de tempo de serviço” c) Subsidiariamente, pleiteou a concessão de abono de permanência. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face da conduta omissiva da autoridade apontada como coatora que, ao inviabilizar a apresentação de requerimento administrativo de concessão de aposentadoria especial pela Impetrante, ante o teor do documento nominado “simulação de contagem de tempo de serviço”, viola o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal acerca dos fundamentos legais a serem empregados na análise do referido benefício previdenciário após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019. Respaldou a violação a seu direito líquido e certo no acórdão n. , prolatado por este Egrégio Conselho Especial no julgamento do Mandado de Injunção n. 0728426-72.2024.8.07.0000, impetrado por ela, que reconheceu a mora do legislador ordinário quanto ao dever de regulamentar o artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal e, ante a inércia em legislar a despeito das ordens concedidas em impetrações anteriores, assegurou à Impetrante a análise de sua situação fática pela autoridade administrativa competente, em relação ao pedido de concessão de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, tendo como balizas as diretrizes fixadas na Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Veja-se a ementa do acórdão: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ART. 40, § 4o-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. OMISSÃO LEGISLATIVA. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONAIS OU DAS PRERROGATIVAS INERENTES À NACIONALIDADE, SOBERANIA E CIDADANIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. DESNECESSIDADE DE LEI FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. DISPENSA DA FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL.APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LC 51/1985. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Emenda Constitucional 103/2019 estabeleceu critérios diferenciados para a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos e inseriu diretamente na esfera de atribuições dos entes federativos a competência para a edição de lei suplementar sobre a matéria, cujo processo legislativo deve, necessariamente, ser deflagrado por iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, com exclusão do Poder Legislativo, nos termos da LODF, de maneira que inexiste litisconsórcio necessário com a Câmara Legislativa. 2. Inexiste a competente regulamentação suplementar do disposto no § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal desde a vigência da Emenda Constitucional 103/2019, o que evidencia a mora do legislador ordinário distrital por tempo juridicamente relevante e sem justificativa aparente, bem como inviabiliza o exercício do direito à aposentadoria especial, segundo critérios diferenciados, pelos agentes socioeducativos no âmbito do Distrito Federal. 3. A aposentadoria especial dos agentes socioeducativos consiste em direito subjetivo já implementado pela Emenda à Constituição n. 103/2019 e resta aos Estados e ao Distrito Federal a necessária regulamentação suplementar, de modo que inexiste discricionariedade administrativa e os entes federativos não estão dispensados deste encargo, segundo critérios de conveniência e oportunidade. 4. Não se verifica violação ao princípio da preexistência de fonte de custeio, porque a norma do art. 195, § 5o, da Constituição Federal é orientada para o legislador ordinário e será objeto da lei complementar de competência dos Estados e do Distrito Federal, que atualmente não existe, a qual deverá dispor sobre a organização, funcionamento e responsabilidade na gestão dos regimes previdenciários. 5. O parágrafo único do art. 8o da Lei n. 11.300/2016 dispensa a fixação de prazo razoável para que o Impetrado promova a edição da norma regulamentadora quando comprovado o descumprimento de ordem de injunção anterior no mesmo sentido. No âmbito deste Conselho Especial, já houve, diversas vezes, a determinação de prazo razoável de 90 (noventa) dias para a edição da norma regulamentadora e que foi descumprido pelo Impetrado. 6. Diante da mora legislativa do poder público que está inviabilizando o exercício constitucionalmente garantido, assegura-se à impetrante a análise de sua situação fática pela autoridade administrativa competente, em relação ao pedido de pedido de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, tendo como balizas os ditames da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial. 7. Ordem de injunção concedida. (Acórdão 1917265, 0728426-72.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) (Grifo nosso). Feita essa introdução, incumbe prosseguir para a análise do requerimento liminar. Destaque-se que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido, cuja aferição deve resultar na presença simultânea de ambos os pressupostos. Na hipótese dos autos, embora a plausibilidade do direito alegado esteja amparada em comando judicial proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está ausente o risco de ineficácia da medida. Isso porque a pretensão da Impetrante de ter seu requerimento de concessão de aposentadoria especial analisado à luz das diretrizes fixadas na Lei complementar n. 51/1985 não apresenta urgência que demande a perquirição imediata do pleito, nem risco de perecimento do direito. Ademais, trata-se de ação de rito célere, de modo que o pleito veiculado liminarmente, de caráter satisfativo, se confunde com o mérito da impetração e deverá ser analisado, em sua inteireza, pelo egrégio Conselho Especial no momento oportuno. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradora Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Int. Brasília, 13 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator